Tribunal: TJPA
Processo: 0819441-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819441-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMANUEL NARDO ACACIO BRITO, LEONARDO ACACIO FERREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo Acacio Ferreira e Emanuel Nardo Acacio Brito, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no curso da Ação Penal nº 0803258-60.2025.8.14.0028, pela suposta prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB). A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e pleiteia substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a prisão preventiva dos pacientes se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar encontra-se fundamentada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente o
modus operandi
da conduta imputada — emboscada com disparos de arma de fogo em via pública, durante a madrugada, em frente à residência da vítima —, demonstrando a periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

A decisão judicial indica com precisão os elementos de prova da materialidade e indícios de autoria, colhidos em sede inquisitorial e judicial, como depoimentos e imagens com áudio de câmeras de segurança.

A jurisprudência admite o uso do
modus operandi
como fator idôneo à configuração do
periculum libertatis
, notadamente quando demonstrado o risco de reiteração delitiva e abalo à ordem pública.

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas para neutralizar os riscos identificados, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

A superveniência da decisão de pronúncia não afasta a presunção de inocência, mas reforça o juízo de probabilidade, mantendo hígidos os fundamentos da custódia.

A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas, cabendo apenas a análise da legalidade e motivação da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O descumprimento ou a ineficácia de medidas cautelares diversas autoriza a imposição da segregação cautelar.

A decisão de pronúncia reforça o juízo de probabilidade e autoriza a manutenção da prisão quando persistentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 282, I, II, § 6º, e 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO ACACIO FERREIRA e EMANUEL NARDO ACACIO BRITO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803258-60.2025.8.14.0028, em que os pacientes respondem pelo art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio tentado).

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do decreto e da manutenção da prisão preventiva — afirmando-se que o juízo teria se limitado à “gravidade em abstrato” e a fórmulas genéricas — e pugna pela revogação da custódia, com substituição por medidas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida ID 29973304.

Em seguida, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 30081798).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, como se lê do ID 30469036.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relator

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos, conheço do habeas corpus.

II – MÉRITO

Na via mandamental, cabe aferir se a custódia se encontra lastreada em fundamentos concretos, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“(...)
auto /termo de exibição e apreensão de objeto, interrogatório dos flagrados, os quais confessaram o crime, depoimentos das testemunhas e das vítimas, dos áudios, filmagens e fotografias juntamente com relatório policial, extraindo-se que LEONARDO ACACIO FERREIRA e EMANUEL NARDO ACACIO BRITO, tentou matar a vítima ELIAS FERREIRA MELO. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública. Quer dizer, a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada pela reiteração dessa espécie de ilícito. Assim, a situação é grave e poderá o flagrado, em liberdade, representar perigo grave para a vítima e à sociedade. Assim, se faz necessária a decretação da custódia preventiva neste momento, tendo representação expressa da autoridade policial neste sentido. Ordem Pública comprometida, havendo necessidade de ser preservada. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, notadamente os envolvidos em mais de um delito com violência e/ou grave ameaça, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...)”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No caso em tela, a decisão de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva e a decisão de pronúncia, que manteve a segregação cautelar, atendem a tais exigências. Quanto ao
fumus comissi delicti
, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos do inquérito e da instrução: depoimentos colhidos em juízo e mídias de câmeras de segurança (com áudio) que, segundo as informações oficiais, revelam a participação dos pacientes na ação criminosa.

No que tange ao
periculum libertatis
, o juízo de origem indicou circunstâncias concretas do caso: empreitada em emboscada, disparos de arma de fogo em via pública, madrugada, em frente à residência da vítima, com alto grau de agressividade e coordenação. Tais dados extrapolam a gravidade em abstrato do tipo penal e evidenciam risco atual à ordem pública e à própria vítima, legitimando a medida excepcional (CPP, art. 312).

A jurisprudência pacífica admite
a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena"
(AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
, especialmente pelo
modus operandi
violento e uso de arma de fogo
, as cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados (CPP, art. 282, I, II e §6º).

Registre-se, ademais, que a pronúncia superveniente não afasta a presunção de inocência, mas corrobora o juízo de probabilidade (materialidade e indícios), reforçando o suporte fático-jurídico da cautelar, sem que se identifique automatismo ou motivação estereotipada. A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado do acervo probatório, bastando verificar a legalidade e proporcionalidade da medida.

Por fim, não procede a premissa de que o encerramento da instrução probatória imponha soltura automática: persistindo os motivos do art. 312 do CPP, a manutenção da preventiva é possível; aqui, o próprio juízo reavaliou a custódia e consignou a insuficiência de cautelares alternativas diante do quadro concreto (garantia da ordem pública e resguardo da vítima/testemunhas).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e após ao manter a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou as decisões nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação e manutenção da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se as prisões preventivas nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2025